Tribunal: TJSP
Processo: 1049897-30.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Mandado de segurança. CNH. Autuação de trânsito lavrada com base no art. 244, II, do CTB. Alegação de lançamento indevido de pontos na CNH em decorrência de não ter sido encerrada a discussão administrativa. Inexistência de direito líquido e certo. Mera aplicação do preceito secundário do art. 244 do CTB. Segurança ora denegada. Remessa necessária provida.